Tribunal: STF
Processo: RE 1547427
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FUNÇÃO COMISSIONADA. ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E INFRALEGAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. SUBSTITUIÇÃO DE FC-03 INCORPORADA, POR FC-04. AUSÊNCIA DE DIREITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, servidor público aposentado, em face de sentença que julgou improcedente o pedido em ação ordinária movida contra a União, objetivando a condenação da ré a cumprir obrigação de fazer, qual seja, substituir em seus proventos a FC-03 incorporada (‘encarregado de audiências’) pela FC-04 (‘secretário de audiências’), bem como ao pagamento de diferenças entre os valores pagos e o que entende fazer jus; 2. Analisando-se detidamente os autos, entende-se que a sentença não merece qualquer reparo, de modo que, pactuando-se com seus fundamentos, adota-se os mesmos como razões de decidir o mérito da contenda, pelo que se passa a transcrevê-la: ‘Cinge-se a controvérsia quanto ao direito da parte autora em ter garantido o direito a paridade e, assim, incorporar aos proventos de aposentadoria o padrão remuneratório referente à FC-04 e suas repercussões financeiras a partir de 01.01.2013, corrigidas e atualizadas. A questão é meramente de direito, sendo prescindível a dilação probatória, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Compulsando os autos, verifico que a parte autora se aposentou no cargo de técnico judiciário, classe ‘C’, padrão 25, acrescido de gratificação de atividade judiciária (GAJ), adicional de padrão (APJ) e anuênios e 10/10 (dez décimos) à nível de assistente (encarregado do setor de audiências), de acordo com o art. 62, § 2º, da Lei n.º 8.112/1990 c/c a Lei n.º 8.911/1994 (ID 4058300.3712339). Embora não tenha exercido função comissionada, o TRT da 6ª Região reconheceu o direito a opção do padrão remuneratório com base no vencimento base acrescido de 70% (setenta por cento) sobre o valor dos 10/10 (dez décimos) na FC-02, posteriormente transformada em FC-03 (ID 4058300.3712341). O Ato TRT-GP nº 627/2012 renomeou as funções comissionadas, dentre elas, a FC-04 para Secretário de Audiências e as redistribuiu dentro do quadro do tribunal (4058300.3712343), não subsumindo-se disto, qualquer inovação do padrão remuneratório da parte autora a justificar o seu pleito. Assim, o item V, deste ato aglutinou as FC-03, redistribuindo-as entre as FC-05 e FC-04, aduzindo no item VI deste ato que esta reestruturação não acarretaria aumento de despesas, verbis: ‘V. AGLUTINAR 232 (duzentas e trinta e duas) Funções Comissionadas, sendo 214 (duzentas e quatorze) FC-3, das quais 51 (cinquenta e uma) de Encarregado de Acordos e Pagamentos, 60 (sessenta) de Encarregado de Audiências, 51 (cinquenta e uma) de Encarregado de Execução e 52 (cinquenta e duas) de Encarregado de Protocolo das Varas do Trabalho, 1 (uma) FC-3 de Assistente Administrativo, 16 (dezesseis) FC-2 de Assistente e 1 FC-1 Executante da área administrativa deste Regional, para formar 159 (cento e cinquenta e nove) Funções Comissionadas, a serem criadas e redistribuídas da seguinte maneira: 1 (uma) FC-5 destinada à Chefia da Seção de Gerenciamento da Frota de Veículos Oficiais , de que trata o item III; 25 (vinte e cinco) FC-5 de Assistente de Juiz, sendo 20 (vinte) de Assistente de Juiz e 5 (cinco) de Assistente de Diretor de Secretaria ; 133 (cento e trinta e três) FC-4, sendo 67 (sessenta e sete) de Secretário de Audiências e 66 (sessenta e seis) de Calculista . VI. A reestruturação de que trata o item anterior não acarretará aumento de despesas, conforme demonstrado no Anexo I’. Insta salientar que o TRT da 6.ª Região não transformou todas as funções FC-3 em FC-4, mas apenas procedeu à aglutinação de algumas dessas funções sob nova denominação como forma de reorganizar a distribuição das funções ativas internas. Inclusive, nem poderia proceder a uma reestruturação de cargos com repercussão financeira sem prévia dotação orçamentária para o aumento pretendido pela parte autora, sob pena de violação ao princípio da prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1.º, da CF/1988). ‘3. Não socorre o autor a alegação de que: a) conforme teria sido comprovado nos autos, mediante certidão expedida pelo próprio TRT da 6ª Região, houve mudança tanto da nomenclatura (rubrica), quanto do padrão remuneratório; b) a gestão da ‘Carteira de Audiências’, que um dia coube à FC-03 de ‘Encarregado de Audiências’, passou à FC-04 de ‘Secretário de Audiências’, com o inerente consectário financeiro, sequer havendo qualquer FC-03, atualmente, nas Varas da 6ª Região Trabalhista’, e c) ‘tendo o Autor/ Apelante direito integral à inclusão do item em seus proventos, por respeito à paridade, deve também perceber essa diferença em sua remuneração’. É que a FC - 03 continua a ser prevista no plano de cargos e salários dos servidores do Poder Judiciário Federal, devendo a remuneração a ela pertinente ser considerada para fins da paridade de proventos do servidor, eis que, ao fim e ao cabo, foi a gratificação percebida pelo mesmo quando em atividade; 4. Apelação improvida. Honorários recursais arbitrados em 1% sobre o valor atualizado atribuído à causa (sendo este, R$ 70.000,00), os quais ficam com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC” (fls. 4-6, e-doc. 16). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal Regional de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 8º do art. 40, com alteração da Emenda Constitucional n. 20/1998, da Constituição da República e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    Argumenta que, “embora seja incontroversa a transformação da FC-03 para FC-04 para os servidores da ativa, no âmbito do Tribunal Regional da 6ª Região (TRT6), entendeu o órgão a quo, que essa mesma alteração não seria devida ao Recorrente, aposentado com direito à paridade desde 1997, posto que a função FC-03 permaneceria sendo prevista na estrutura organizacional (genérica) de remunerações dos Servidores Públicos Federais do Poder Judiciário, sendo, portanto, da FC-03, o valor equivalente correto a ser percebido pelo ex-servidor” (fl. 9, e-doc. 25).



    Ressalta que, “por opção do próprio órgão público (TRT6), a FC-03 deixou de ser utilizada aos servidores da ativa, inobstante à mencionada previsão legal na estruturação formal de remuneração dos servidores do Poder Judiciário Federal” (fl. 11, e-doc. 25).



    Sustenta que, “se o fato de a função (FC-03) existir no âmbito legal e hipotético, não confere vinculação ao órgão público e aos funcionários atuais – que não mais recebem como ou desempenham as funcionalidades sob o título de FC-03 por escolha do Tribunal, inclusive pela não obrigatoriedade estabelecer o cargo/função [FC-03] –, razão não subsiste, é certo, para o tratamento distinto (e/ou contraditório) aos servidores inativos, máxime aqueles com direito à paridade (como no presente caso concreto)” (fl. 11, e-doc. 25).



    Afirma pretender a “adequação jurídica (questão de direito) aos termos do diploma maior do ordenamento jurídico no que concerne à paridade a que faz jus o recorrente e que, conforme demonstrado, não traz qualquer óbice à sua incidência e eficácia (as quais, por princípio, são absolutas)” (fls. 11-12, e-doc. 25).



    Pede seja “provido o presente Recurso Extraordinário, para, reformando o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, reconhecer devidamente, nos limites estabelecidos pela própria Constituição Federal, o direito à paridade, aplicando-se a inconteste alteração remuneratória decorrida da transformação da FC-03 para a FC-04 sucedida no Tribunal Regional da 6ª Região aos servidores da ativa, também aos servidores aposentados com esta prerrogativa, sob pena de ofensa aos postulados mencionados” (fl. 12, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:



    “Não socorre o autor a alegação de que: a) conforme teria sido comprovado nos autos, mediante certidão expedida pelo próprio TRT da 6ª Região, houve mudança tanto da nomenclatura (rubrica), quanto do padrão remuneratório; b) a gestão da ‘Carteira de Audiências’, que um dia coube à FC-03 de ‘Encarregado de Audiências’, passou à FC-04 de ‘Secretário de Audiências’, com o inerente consectário financeiro, sequer havendo qualquer FC-03, atualmente, nas Varas da 6ª Região Trabalhista’, e c) ‘tendo o Autor/ Apelante direito integral à inclusão do item em seus proventos, por respeito à paridade, deve também perceber essa diferença em sua remuneração’.



    É que a FC - 03 continua a ser prevista no plano de cargos e salários dos servidores do Poder Judiciário Federal, devendo a remuneração a ela pertinente ser considerada para fins da paridade de proventos do servidor, eis que, ao fim e ao cabo, foi a gratificação percebida pelo mesmo quando em atividade” (fls. 3-4, e-doc. 16).



    O exame da pretensão do recorrente exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal imporia, ainda, análise da legislação infraconstitucional e infralegal aplicável à espécie (Lei n. 8.112/1990, Lei n. 8.911/1994, Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT n. 63/2010 e Ato TRT-GP n. 627/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO. INMET. ENQUADRAMENTO NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.282.365-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.2.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACRÉSCIMO SALARIAL. RESOLUÇÃO REVOGADA E NÃO IMPLEMENTADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.458.395-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática transitada em julgado proferida no Recurso Extraordinário n. 1.473.225, de minha relatoria, no qual trazida controvérsia similar à do presente processo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FUNÇÃO COMISSIONADA. ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 16.1.2024).



    5. Sobre a alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora